Tribunal: STF
Processo: ARE 1594358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. INCÊNDIO. INCONFORMIDADE DEFENSIVA.
1. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. INOCORRÊNCIA. Sustenta a defesa de G. a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da nomeação de advogado dativo aos corréus faltando 16 dias para o Plenário do Júri. Contudo, não se verifica o alegado vício anulatório, vez que a sessão plenária estava aprazada há mais de dois meses quando aportou aos autos o pedido de transferência formulado pela Defensoria Pública do Estado, sendo que estavam intimados para a realização da sessão parte dos jurados convocados e das testemunhas arroladas pelas partes. Não bastasse, trata-se de processo de alta complexidade, no qual os acusados foram recolhidos ao sistema carcerário em 01/06/2022, ou seja, há aproximadamente dois anos, circunstâncias que, somadas, justificavam a manutenção da solenidade ante a prioridade de julgamento. Mais, não se pode olvidar que não há qualquer demonstração de prejuízo para os corréus, sobretudo quando o advogado ad hoc teve acesso integral aos autos desde que aceitou realizar a defesa dos corréus, tanto que o suposto cerceamento de defesa sequer foi objeto de registro em ata da sessão de julgamento pela defensor nomeado, o qual, supostamente, teria sido prejudicado.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A nulidade suscitada foi atingida pela preclusão, pois, não impugnada durante o plenário. Ademais, a inobservância das disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal não tem o poder de acarretar na nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa, mormente quando a prova inicial é confirmada durante a instrução processual e referendada por outros elementos independentes e idôneos, como ocorreu no caso dos autos.
3. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. Os veredictos populares, por expressa determinação do art. 5º, XXXVIII, "C", da Constituição Federal, são soberanos, de modo que a sua desconstituição somente encontrará cabimento quando aviltante à prova relativa ao fato delituoso. Assim, não há que se falar em nulidade da decisão do Júri se houver nos autos provas que amparem a condenação ou absolvição. Pelo cotejo dos elementos probatórios, a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos aventada pelas defesas não se verifica no caso em análise, uma vez que o entendimento popular se encontra arrimado em parcela da prova carreada, elementos que revelam a efetiva atuação do acusado em prol do fato criminoso. Condenações mantidas.
4. QUALIFICADORA. Não há que se cogitar de arbitrariedade ou de contrariedade em relação ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois mostra-se razoável que o Conselho de Sentença tenha compreendido que os acusados chegaram ao local de inopino, em superioridade numérica considerável, passando a realizar múltiplos disparos de arma de fogo.
5. CRIME DE INCÊNDIO. As imagens do sistema de segurança demonstram que os denunciados atearam fogo na residência, a qual era habitada ou destinada a habitação. O sistema de segurança indicam que um dos acusados, o qual estava segurando um galão branco, começa a despejar o líquido inflamável na residência de madeira, ateando, logo em seguida, fogo, tendo o feito sido acompanhado de perto pelo corréu, o qual fazia a segurança do primeiro, empunhando uma arma de fogo.
6. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. A fixação da pena não é uma operação matemática, cabendo ao juízo sentenciante, no uso da discricionariedade vinculada, aplicar a pena adequada às circunstâncias do fato e às condições do indivíduo, observados os limites legais e jurisprudenciais. No caso em apreço, imperiosa a manutenção da basilar acima do mínimo legal para os réus W.D.S. e M.V.S., diante da manutenção da valoração negativa do vetorial antecedentes criminais. Outrossim, possível a valoração negativa da circunstância judicial consequências do crime para o segundo delito descrito na inicial acusatória ante as sequelas suportadas pela vítima, que usa bolsa de colostomia até os dias atuais.
7. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC pelo Supremo Tribunal Federal, em 12/09/2024, restou fixada a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Tal entendimento, firmado em sede de repercussão geral, tem efeito vinculante perante as demais instâncias, evitando-se decisões conflitantes e promovendo a segurança jurídica. E a execução direta do comando emanado do Júri não ofende a garantia da presunção de inocência, devendo ser feita uma interpretação harmônica com a instituição do Tribunal Popular (art. 5º, XXXVIII), de modo a preservar a efetividade de sua competência e a soberania dos veredictos.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “a”, XLVI, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente